Tribunal: TJBA
Processo: 8040290-68.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040290-68.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALEXANDRE ALBANO DE ALMEIDA SILVA

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES

APELADO: SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
AMANDA NAVARRO SOUTO CARRACEDO, LUCAS ANDRADE PEREIRA DE OLIVEIRA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. AGENTE DE TRÂNSITO. ADICIONAL DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM OPERAÇÕES ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. INTERVALO INTERJORNADA. DANOS EXISTENCIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária ajuizada com o objetivo de ver reconhecido seu direito à cumulação do Adicional de Prestação de Serviços Extraordinários com a Gratificação por Participação em Operações Especiais, bem como ao pagamento de indenização por danos existenciais e horas extras relativas à supressão do intervalo interjornada. A sentença também excluiu o Município de Salvador do polo passivo da demanda.

II. Questões em discussão

(i) verificar se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova e da não produção de outras provas requeridas;
(ii) examinar a legitimidade passiva do Município de Salvador; (iii) apurar a possibilidade de cumulação entre o Adicional de Serviços Extraordinários e a Gratificação por Participação em Operações Especiais, diante da natureza e dos fatos geradores dessas vantagens; (iv) avaliar se é cabível o pagamento de adicional de horas extras nos períodos em que o servidor laborou além da jornada legal, mesmo em regime de operações especiais;
(v) averiguar a existência de violação ao intervalo interjornada; (vi) analisar a configuração de danos existenciais em razão da jornada exaustiva de trabalho.

III. Razões de decidir

2.

A alegação de cerceamento de defesa não merece acolhida, tendo em vista a possibilidade de julgamento antecipado da lide quando a matéria for unicamente de direito ou estiver suficientemente instruída por prova documental, conforme os arts. 355, I e 370, parágrafo único, do CPC/2015.

3. Igualmente não procede o pedido de reinclusão do Município de Salvador no polo passivo, dada a autonomia administrativa e financeira da Autarquia Municipal (TRANSALVADOR), responsável direta pelo vínculo e remuneração do servidor.

4. Conforme precedentes do TJBA e entendimento consolidado do STJ, o Adicional por Serviço Extraordinário e a Gratificação por Participação em Operações Especiais possuem fatos geradores semelhantes e finalidade de compensar o labor extraordinário, sendo vedada a sua cumulação, sob pena de configuração de bis in idem.

5. Todavia, é devido o pagamento do Adicional por Serviço Extraordinário nas hipóteses em que, mesmo designado para operação especial, o servidor laborar além da jornada ordinária, assegurando-se o direito à remuneração pelo efetivo trabalho excedente, nos moldes do art. 90 da LC nº 01/1991 e da Constituição Federal (arts. 7º, XVI, e 39, § 3º).

6. Não restou comprovada a violação ao intervalo interjornada, inexistindo nos autos elementos probatórios suficientes a demonstrar que o servidor laborou por períodos consecutivos sem o devido descanso de 11 horas.

7. Inviável a indenização por danos existenciais, pois não demonstrado o prejuízo à saúde, à convivência familiar ou aos projetos pessoais do servidor, tampouco a existência de ato ilícito praticado pela Administração Pública, que reconheceu e remunerou o trabalho prestado mediante gratificação específica.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido. Sentença reformada em parte para reconhecer o direito do Apelante ao recebimento do Adicional por Serviço Extraordinário pelo labor excedente à jornada legal.

Dispositivos legais citados
: CF/1988, arts. 7º, XIII, XV e XVI; art. 39, § 3º; CPC/2015, arts. 355, 356, 370 e 85; Lei Complementar Municipal nº 01/1991, arts. 90 e 102.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1332508/PB, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 14/09/2020, DJe 18/09/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
, nos termos do relatório e voto do Relator.